Tribunal: TJMT
Processo: 1040958-57.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040958-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SEVERINO MORENO SOBRINHO - CPF: 192.463.314-00 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA REPETITIVO N. 1.387 DO STJ. DEMAIS PRELIMINARES PREJUDICADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, bem como a prejudicial de prescrição, em Ação de Indenização por desfalques em conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. No
decisum
impugnado, o juízo
a quo
considerou que o prazo prescricional se iniciaria apenas com a ciência dos cálculos elaborados recentemente.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira e da incompetência da Justiça estadual; e
(ii)
a declaração da prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de que a contagem do prazo se iniciou com o saque integral dos valores, realizado em 2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A principal questão em discussão consiste na definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de danos em conta do PASEP, especificamente nas hipóteses em que houve o saque integral dos valores há mais de uma década.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O efeito translativo do recurso autoriza o Tribunal a decidir a questão e extinguir o processo, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag n. 1227549/RJ).

5. A Corte da Cidadania, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.150, definiu que a pretensão de ressarcimento de danos em conta do PASEP se submete ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

6. No que tange ao termo inicial, o Tribunal Superior fixou tese específica no Tema Repetitivo n. 1.387, segundo a qual o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

7. Na hipótese dos autos, o saque integral ocorreu em 27/dezembro/2004, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 18/novembro/2024. A solicitação posterior de extratos ou a elaboração de cálculos não altera o marco inicial da prescrição, a qual se consuma com a ciência inequívoca decorrente do levantamento dos valores, momento em que nasce a pretensão (art. 189 do Código Civil).

8. Uma vez reconhecida a prescrição, restam prejudicadas as análises das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência. Impõe-se, portanto, a extinção do processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 189, art. 205; CPC - art. 85, art. 487, II, art. 487, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.150, Tema Repetitivo n. 1.387, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2129032/GO, AgRg no Ag n. 1227549/RJ, AgInt no AREsp n. 848116/RS, AgInt nos EDcl no REsp n. 1979540/PE; TJMT – ApCiv n. 1000645-83.2024.8.11.0034, AI n. 1033299-94.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais registrada sob o n.
1066112-85.2024.8.11.0041
, ajuizada por
SEVERINO MORENO SOBRINHO
, a qual indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência e prescrição.

Na
origem
, o autor
Severino Moreno Sobrinho
relatou o ingresso no serviço público, na condição de policial militar, em 21/julho/1981, bem como a transferência para a reserva remunerada em 30/novembro/2004.

Narrou que, ao comparecer à agência bancária para efetuar o saque das cotas do PASEP, verificou a inexistência de saldo. Argumentou que a gestão inadequada do banco réu, responsável pela administração do programa, ocasionou o desaparecimento dos valores depositados (id. 175790566).

Pleiteou a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 127.808,37 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e oito reais e trinta e sete centavos), montante correspondente à atualização da conta PASEP n. 1.009.015.566-9.

Requereu, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em
contestação
, o
Banco do Brasil S.A.
suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e prescrição. No tocante à ilegitimidade, qualificou-se como mero operador do sistema e prestador de serviços, sujeito às determinações do Conselho Diretor do Fundo, desprovido de autonomia sobre os cálculos de correção monetária ou incidência de juros.

Asseverou que os atos de gestão, tanto estruturais quanto decisórios, competem ao referido Conselho, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (id. 185374219).

Acerca da prejudicial de prescrição, defendeu que a parte autora obteve ciência inequívoca do saldo no momento do saque integral, realizado em 27/dezembro/2004, enquanto a demanda foi distribuída apenas em 18/novembro/2024, transcorridos quase 20 (vinte) anos.

No mérito, impugnou os cálculos exordiais sob a tese de que desconsideraram os índices legais de valorização das contas individuais no Fundo PIS-PASEP. Acrescentou que eventuais débitos decorrem de rendimentos anuais pagos ou da conversão de moeda para o Plano Real.

Ao final da peça defensiva, pugnou pela produção de prova pericial e pela improcedência total dos pedidos.

Em sede de
impugnação
, o requerente rechaçou as teses defensivas (id. 187244089).

A
decisão de saneamento
rejeitou as preliminares arguidas. O juízo fundamentou que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.150, fixou a tese de que o prazo prescricional para discussões sobre atualização monetária da conta PASEP é de 10 (dez) anos, com termo inicial na data da ciência do interessado acerca dos prejuízos.

Consignou a ausência de provas de que os pedidos de microfilmagem tivessem ocorrido há mais de uma década, fato que a instituição financeira poderia demonstrar mediante a apresentação do requerimento administrativo correspondente (id. 213131421).

No que tange à legitimidade, destacou que o mesmo precedente vinculante reconhece a aptidão do Banco do Brasil para responder por falhas na prestação do serviço.

O magistrado afastou, ainda, a alegação de incompetência absoluta, sob a premissa de que cabe à Justiça Estadual processar e julgar feitos cíveis relativos ao PASEP.

Irresignado, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs o presente
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, sob o argumento de ilegalidade na rejeição das preliminares (id. 329727367).

A liminar recursal foi deferida para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito pela Câmara (id. 329828863).

Em
contrarrazões
,
Severino Moreno Sobrinho
defendeu a manutenção integral do decisum. Em especial, argumentou que a contagem do lapso extintivo se inicia na data em que o titular toma conhecimento dos desfalques, circunstância materializada, no caso concreto, com a extração do extrato em 2024 e a elaboração do cálculo em 08/outubro/2024 (id. 335709366).

Acrescentou que o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto-Lei n. 20.910/1932, é inaplicável a pessoas jurídicas de direito privado.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, bem como a prejudicial de mérito de prescrição, arguidas em sua contestação.

O recurso comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição constitui matéria de ordem pública, sujeita a reconhecimento de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme expressamente previsto no artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a prescrição, por ostentar essa natureza, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e nas instâncias ordinárias. (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2129032/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/09/2023, DJe 22/09/2023)

Além disso, no caso dos autos, a decisão agravada rejeitou expressamente a prejudicial de prescrição arguida pelo banco agravante, circunstância que autoriza esta Corte a reexaminar a questão em sede de Agravo de Instrumento e aplicar efeito translativo ao recurso.

Conforme leciona a jurisprudência superior, o efeito translativo dos recursos consiste na possibilidade de o Tribunal, ultrapassada a admissibilidade do apelo, decidir matéria de ordem pública, sujeita a exame de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. (STJ, AgRg no Ag n. 1227549/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27/04/2010, DJe 10/05/2010)

Por força do referido efeito, permite-se que o tribunal conheça, de ofício, de matérias de ordem pública. (STJ, AgInt no AREsp n. 848116/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Delineadas essas premissas, passa-se à análise da controvérsia.

Uma das questões controvertidas nestes autos cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional para as pretensões de ressarcimento de danos decorrentes de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses no Tema n. 1.150:
(i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;
(ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil; e
(iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Sucede que, embora a tese repetitiva mencione que o termo inicial é a ciência comprovada dos desfalques, a interpretação sistemática do precedente vinculante e a evolução jurisprudencial posterior conduziram à necessidade de maior precisão quanto ao momento em que se caracteriza a ciência para fins prescricionais.

Nesse contexto, a Corte Superior avançou na delimitação do marco inicial da prescrição ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.387, no qual estabeleceu tese específica para as hipóteses de saque integral dos valores da conta PASEP.

Com efeito, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.387, realizado em 17/dezembro/2025, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese vinculante: “
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
”.

A orientação jurisprudencial, que complementa e especifica o entendimento firmado no Tema n. 1.150, estabelece de forma inequívoca que a ciência comprovada dos desfalques, para fins de início do prazo prescricional, ocorre no momento em que o titular realiza o saque integral dos valores depositados em sua conta vinculada ao programa.

A
ratio decidendi
da tese fundamenta-se na constatação de que, ao realizar o saque integral, o titular verifica o montante efetivamente creditado e pode, de imediato, aferir eventual divergência em relação ao que entendia devido.

A partir desse momento, nasce para o titular a possibilidade concreta de buscar os extratos e documentos necessários à apuração de eventuais inconsistências, bem como de questionar judicialmente a correção dos valores recebidos.

Portanto, é nessa oportunidade que se configura a ciência inequívoca da lesão, ainda que o titular não tenha plena compreensão técnica dos cálculos aplicados ou não tenha, imediatamente, solicitado a documentação detalhada da conta.

Essa interpretação harmoniza-se com o princípio da segurança jurídica e com a teoria da
actio nata
, norteadora do sistema prescricional brasileiro, conforme artigo 189 do Código Civil, que estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição.

No caso das contas vinculadas ao PASEP, o conhecimento potencial materializa-se no momento do saque, quando o servidor público aposentado recebe o valor acumulado e tem condições objetivas de verificar se o montante corresponde ou não às suas expectativas legítimas.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado adotou expressamente essa orientação no julgamento da Apelação Cível n. 1000645-83.2024.8.11.0034, oportunidade em que foi reconhecida prescrição em caso análogo ao dos presentes autos. (TJMT, Apelação Cível n. 1000645-83.2024.8.11.0034, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05/11/2025, DJe 12/11/2025)

Na mesma linha, esta Egrégia Câmara também tem aplicado a teoria da
actio nata
de forma objetiva, ao reconhecer que a ciência inequívoca do fato danoso ocorre no momento do saque dos valores, independentemente da solicitação posterior de extratos detalhados ou da realização de cálculos técnicos complementares. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1033299-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025, DJe 23/12/2025)

No caso aqui analisado, se depreende do documento apresentado pela instituição financeira no id. 185374229 dos autos de origem, o último movimento registrado na conta PASEP ocorreu em 27/dezembro/2004, quando foi realizado o saque integral dos valores acumulados no programa, o que resultou no saldo nulo da conta.

O registro bancário comprova o saque integral dos valores acumulados no programa, marco temporal que, nos termos do Tema Repetitivo 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, configura o termo inicial do prazo prescricional decenal.

A partir de 27/dezembro/2004, portanto, o agravado teve plena ciência do valor total que lhe foi creditado a título de PASEP e, consequentemente, passou a ter condições objetivas de questionar eventual insuficiência ou incorreção no montante recebido.

Naquele momento nasceu a pretensão ao ressarcimento de eventuais diferenças decorrentes de supostos desfalques ou falhas na atualização monetária dos valores depositados, com o início da contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil.

A circunstância de o agravado ter solicitado o extrato detalhado apenas em junho de 2024 e elaborado os cálculos demonstrativos em outubro de 2024 não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, uma vez que a ciência do suposto dano já havia ocorrido.

A solicitação de documentos complementares para a elaboração de cálculos técnicos constitui providência instrutória passível de adoção pelo titular a qualquer tempo, mas não desloca o marco inicial da prescrição, que se fixa no momento em que o direito pode ser exercido, isto é, quando o titular toma conhecimento do valor recebido e pode confrontá-lo com o que entende devido.

Admitir interpretação diversa conduziria a situações incompatíveis com a segurança jurídica que o instituto da prescrição visa proteger.

Permitir que o titular da conta, anos ou décadas após o saque, solicite o extrato detalhado e, a partir de então, inicie a contagem do prazo prescricional, esvaziaria a própria finalidade do instituto, que é conferir estabilidade às relações jurídicas e impedir que pretensões permaneçam indefinidamente exercitáveis.

A prescrição, como causa extintiva da pretensão, fundamenta-se na necessidade de preservar a paz social e evitar que situações jurídicas consolidadas pelo tempo sejam indefinidamente questionadas, princípio que seria frontalmente violado caso se admitisse que o titular pudesse, ao seu exclusivo talante, dilatar o prazo prescricional mediante a simples postergação do requerimento de documentos detalhados.

O decurso de aproximadamente 20 (vinte) anos entre a data do saque integral dos valores da conta PASEP, ocorrido em 27/dezembro/2004, e o ajuizamento da ação, efetivado em 18/novembro/2024, ultrapassou em muito o prazo decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, em razão do reconhecimento da prescrição como prejudicial de mérito, e considerando que o efeito translativo do recurso autoriza esta Corte a determinar a extinção do processo na origem com resolução do mérito, fica prejudicada a análise dos demais pontos suscitados no Agravo de Instrumento, notadamente as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

A prejudicial de mérito absorve as questões preliminares, o que torna desnecessário o exame de matérias que não mais influenciarão o desfecho da lide.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
para reformar a decisão agravada e, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, determinar a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão do efeito translativo, condeno a parte
SEVERINO MORENO SOBRINHO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026